Tribunal: TJES
Processo: 0014408-38.1998.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0014408-38.1998.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON ALVES BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL – INCABÍVEL –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas, de forma que os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco reapreciação de provas e reforma de matéria já decidida.

2. Não se verificando, no acórdão embargado, quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que todas as questões levantadas foram devidamente enfrentadas, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

3. A matéria aventada nestes embargos, acerca do não reconhecimento da confissão e da inobservância do art. 226, do CPP, não foram suscitadas nas razões de apelação, tratando-se, portanto, de inovação recursal, o que não é admitido pela via dos embargos de declaração, uma vez que estes tem por finalidade, tão somente, complementar, aclarar ou corrigir decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, o que não é o caso dos autos.

4. Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0014408-38.1998.8.08.0011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON ALVES BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BRENDA COELHO DOS SANTOS - ES32237, MAYARA MOLINO LEITE - ES24551
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos, ressaltando-se desde logo que, o embargante sustenta a existência do vício da omissão, sob o argumento de que esta e. 2ª Câmara Criminal não reconheceu a confissão na segunda fase dosimétrica, pleiteada, inclusive, em sustentação oral e não analisou a tese de inobservância do artigo 226, do CPP.

Ao analisar as razões do recurso de apelação (id. 4507487 – 7 – p. 1 a 11), verifico que a defesa não suscitou nenhuma das teses ora apresentadas, tendo apresentado os seguintes pedidos:

[...] Ante o exposto, requer o apelante o conhecimento da presente apelação e, no mérito, o seu total provimento, com a reforma da sentença condenatória, pelos argumentos fático-jurídicos acima alinhavados, para que:

a) Seja absolvido o apelante pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso I e II do CP, em razão do reconhecimento das excludentes de ilicitude conforme fundamentado;

b) O reconhecimento de ofício da prescrição, eis que o crime foi praticado em 28 de julho de 1996;

a) Em último caso, requer a desclassificação para o delito de furto simples;

b) Em remota possibilidade, não sendo acolhida as fundamentações para concessão dos pedidos acima, que seja revisada a dosimetria da pena, eis que pautada em fundamentação inidônea, ficando excessivamente acima da pena mínima cominada para o delito.

c) Que seja levado em consideração o fato de que o apelante desde de 1996 NUNCA MAIS RESPONDEU A NENHUM OUTRO PROCESSO CRIMINAL, o que demonstra que nunca teve a vida voltada para a práticas delituosas;

d) Que seja levado em consideração que até hoje o apelante vem exercendo emprego licito trabalhando de carteira assinada conforme carteira digital em anexo; [...]

Ao proceder a análise das razões do apelo, restou assim decidiu:

[...] Pedi retorno dos autos, após sustentação oral da defesa, em especial, diante da suscitação da prescrição da pretensão punitiva.

Quanto a este ponto, observo que a pretensão foi afastada na Sentença, porém, a defesa não trouxe argumentos específicos em suas razões recursais para rebater a conclusão do magistrado. Entretanto, considerando as alegações apresentadas em sessão e, por se tratar de matéria de ordem pública, passo a sua reapreciação, em sede de preliminar.

1) PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

A defesa aponta equívoco na Sentença, alegando erro no transcurso da suspensão do processo, na forma do art. 366 do CPP, por vinte e quatro anos. Pretende que seja aplicado como prazo de suspensão a pena máxima para o crime, ou seja, por apenas dez anos, aduzindo que esta seria a previsão da Súmula 415 do STJ.

Após detida análise da questão, equivoca-se a defesa em suas alegações, primeiramente, porque ao réu não foi imputado o crime de roubo simples (pena máxima de 10 (dez) anos), mas sim, acusado pelo crime de roubo qualificado, que possui pena máxima de 15 (quinze) anos, pois deve ser levada em consideração a causa de aumento, com a maior fração prevista no tipo penal.

Além disso, considerando tal pena máxima e os lapsos prescricionais previstos no art. 109, do CPB, o
prazo aplicável ao caso é o de 20 (vinte) anos,
nos termos do inc. I do mencionado dispositivo.

Ressalto que, observando o teor do art. 366 do CPP e da Súmula 415 do STJ, o prazo prescricional ficou suspenso por tal período e, em seguida, a prescrição voltou a correr, pelo mesmo prazo.

Desse modo, a denúncia foi recebida em 29/08/1996 e a suspensão iniciou em 30/01/1997. Assim, permaneceu suspenso o transcurso do prazo prescricional até 31/01/2017 (prazo de 20 anos para suspensão).

A partir desta data (30/01/2017), a contagem do prazo prescricional foi retomada, transcorrendo até a próxima causa interruptiva da prescrição, qual seja, a publicação da sentença, em 31/08/2021.

Portanto,
concluo que, entre os lapsos interruptivos
(recebimento da denúncia e publicação da sentença),
descontando-se o prazo de suspensão por 20 (vinte) anos, não transcorreu o lapso temporal necessário ao reconhecimento da prescrição,
que somente ocorreria em 30/01/2037.

Diante do exposto, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao rejeitar tal alegação defensiva, o que merece ser mantido. Portanto,
rejeito a preliminar de prescrição.

2) MÉRITO

Quanto ao mérito, pretende-se sua absolvição, sustentando a incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade ou a da excludente de culpabilidade da coação moral irresistível, pois teria sido obrigado a participar do roubo, sofrendo ameaça de morte. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o furto simples. Por fim, pleiteou a revisão da dosimetria, alegando a desproporcionalidade da fixação, bem como a detração penal.

A respeito dos fatos, narra a denúncia que, em 28 de julho de 1996, no bairro Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim, três elementos encapuzados e armados, posteriormente identificados como sendo Anderson Barbosa Alves, Marlon Pereira Arsenio e Sandro Gomes, invadiram o asilo “Adelson Rebelo Moreira”, e subtraíram um cofre, contendo grande quantia, e outros objetos, os quais foram recuperados em suas posses.

A defesa não questiona a materialidade e a autoria delitivas, mas pretende o reconhecimento de excludentes, ao sustentar que o apelante Anderson teria apenas aceitado uma carona de Marlon, quando foi surpreendido com a empreitada delituosa, sendo por aquele obrigado a participar do roubo, mesmo não consentindo, mas em razão de ameaças à própria vida e a de sua família.

A respeito das alegações defensivas, primeiramente, observo que houve equívoco quanto à alegação de incidência da excludente de ilicitude, decorrente de estado de necessidade, eis que o relato feito pela defesa refere-se, na verdade, a suposta coação moral irresistível.

Isso porque, para configuração do estado de necessidade, consoante previsão do art. 24 do CPB (
"Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se"
), não basta uma ameaça ou um receio de dano futuro e incerto, como alegado pela defesa, mas é preciso que o agente pratique o fato ilícito para se salvar de perigo atual.

Já a causa excludente de culpabilidade da coação moral irresistível, refere-se a uma ameaça grave, certa e inevitável, onde a vontade do autor não é livre, ou seja, pratica o ilícito porque não tem nenhuma possibilidade de evitar o constrangimento.

Entretanto, esta também não restou configurada, eis que
“
a coação moral irresistível deve ficar comprovada por elementos concretos, cujo ônus incumbe à defesa
”
(TJES, Classe: Apelação, 011180027465, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019).

Ressalto que o apelante alegou, unilateralmente, a ocorrência da ameaça, mas sequer explicitou em que ela consistiu, tendo se limitado a afirmar que Marlon o ameaçou para participar do assalto, para esconder a arma e o dinheiro apreendidos em sua residência. Ocorre que não há nenhuma outra prova dos autos apta a corroborar sua versão.

Em sentido diverso, são as palavras dos outros dois réus, ambos afirmando que os três se reuniram na casa de Sandro, combinaram o assalto e prosseguiram juntos para o asilo. Há, também, o depoimento da testemunha Manoel Assis (fl. 42) afirmando que vendeu um revólver para o apelante Anderson. E, ainda, foi apreendida grande quantidade de dinheiro e uma arma na residência do réu.

Destarte, incabível o reconhecimento das excludentes suscitadas pela defesa, assim como também não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação para o crime de furto.

Isso porque, a par da defesa alegar que o apelante não praticou grave ameaça ou violência, as provas dos autos evidenciam que os agentes empregaram arma de fogo, amarraram e amordaçaram dois funcionários do asilo, bem como agrediram um idoso com uma barra de ferro. Portanto, tratando-se a violência de elementar do tipo penal de roubo, esta comunica-se a todos os coautores, independentemente de quem tenha, pessoalmente, a praticado. [...]

Especificamente, quanto à dosimetria, destaco que todos os pontos aventados pela defesa do ora embargante foram apreciados:

[...] Prossigo com a análise dos pleitos referentes à
dosimetria
.

Quanto à 1ª fase,
diversamente do que sustenta a defesa, verifico que houve fundamentação adequada na negativação de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

A respeito da culpabilidade, ressaltou ser maior a reprovabilidade da conduta, uma vez que atingido o patrimônio de mais de uma vítima. E também a desvaloração das circunstâncias do crime, eis que cometido durante a madrugada e em um asilo.

Quanto à fixação da pena-base em 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, vislumbro que utilizado patamar de aumento devidamente justificado e dentro da discricionariedade do julgador.

[...]

Na segunda fase
, adequado o reconhecimento da agravante de prática de crime em face de idoso, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto), em observância aos parâmetros adotados pela jurisprudência pátria.

Na terceira fase,
aplicada a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, argumentando corretamente a adoção da fração de 2/5 (dois quintos), razão pela qual, não há razão para modificação da pena definitiva arbitrada.

Por fim,
no que concerne ao pleito de detração penal,
observo que, o cômputo do tempo de prisão provisória do apelante, de apenas 2 (dois) meses, não é suficiente para influir no regime fixado, considerando que imposta pena bastante superior a 8 (oito) anos, apta a justificar a fixação do regime inicial fechado. Destarte, desnecessária a aplicação do instituto.

[...]

Desse modo, no mesmo sentido do parecer ministerial,
CONHEÇO da Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto. [...]

Conclui-se, portanto, que a decisão embargada não apresenta quaisquer vícios quanto à fundamentação adotada.

Da análise dos autos, observo que, na decisão embargada, foram analisadas todas as questões suscitadas de forma bastante clara e fundamentada, ressaltando-se que ao analisar a segunda etapa da dosimetria da pena, reconhecendo somente a existência de agravante, por ser certo que, mesmo implicitamente, restou afastada a atenuante da confissão.

Nesse ponto, inclusive, verifica-se da sentença que o Magistrado não fundamentou a condenação do acusado, em eventual confissão. Pelo contrário, a condenação foi sustentada nos outros elementos de provas produzidos durante a instrução processual, razão pela qual não há que se aplicar a atenuante pretendida.

Ressalto, ademais, as alegações acerca do não reconhecimento da confissão na segunda fase dosimétrica, pleiteada tão somente em sustentação oral e ausência de análise da tese de inobservância do artigo 226, do CPP, não foram aventadas nas razões do apelo, tratando-se de inovação recursal, o que não é admitido pela via dos embargos de declaração, uma vez que estes tem por finalidade, tão somente, complementar, aclarar ou corrigir decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 1.Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o art. 619 do CPP. [...] 4. Salienta-se que a referida tese foi arguida somente em embargos declaração na origem, deixando o Tribunal local de emitir juízo de valor a seu respeito por se tratar de inovação recursal.5. 5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.(
STJ
, EDcl no AgRg no REsp n. 2.004.417/MT, relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, DJe de 26.8.2022).

Assim, constando do acórdão tudo que era indispensável dizer, e inexistindo qualquer vício, conforme alhures esposado, incabível o acolhimento dos embargos opostos pela defesa.

Diante do exposto, considerando a inexistência de omissão,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.